Tribunal: TJMT
Processo: 1001810-59.2024.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001810-59.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSCILOM BARBOSA DA SILVA - CPF: 014.986.521-07 (APELANTE), THIAGO FELICIANO LOPES - CPF: 463.951.168-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO.
TARIFA DE REGISTRO. NÃO COBRADA.
VENDA CASADA DE SEGURO.
RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. SEGURADORA. SENTENÇA REFORMADA. REPETIÇÃO INDÉBITO. SIMPLES.
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de financiamento de veículo. O apelante pleiteia a revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas, com destaque para a capitalização mensal de juros, utilização da Tabela
Price
, cobrança de tarifas de cadastro, avaliação e registro, bem como a imposição de seguro prestamista, alegando violação aos princípios do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a capitalização mensal dos juros remuneratórios pactuada no contrato; (
ii
) estabelecer se a adoção do sistema de amortização pela Tabela
Price
implica prática de anatocismo; (
iii
) determinar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação e registro de contrato; (
iv
) verificar se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista; (v) analisar se é devida a repetição do indébito em caso de cobrança indevida de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização mensal dos juros é válida desde que expressamente pactuada e desde que a taxa anual supere o duodécuplo da mensal, nos termos do art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004, da MP 2.170-36/2001 e da jurisprudência do STJ (REsp 973.827/RS).

A Tabela
Price
é sistema de amortização legal e amplamente aceito, e sua adoção não implica, por si só, capitalização indevida de juros, conforme precedentes do STJ (
AgRg
no Ag 707143/DF).

A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando expressamente pactuada e compatível com a média de mercado, conforme entendimento fixado em recurso repetitivo (REsp 1.255.573/RS – Temas 618 a 621).

A tarifa de avaliação de bem dado em garantia é legal quando o bem for usado, salvo prova de onerosidade excessiva ou ausência de prestação do serviço, conforme Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP).

A contratação de seguro prestamista é abusiva quando imposta como condição para a concessão do crédito, configurando prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme Tema 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP).

A devolução do valor pago pelo seguro prestamista indevidamente contratado é devida na forma simples, pois não se comprovou má-fé da instituição financeira, conforme precedentes do STJ (REsp 1.380.635/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada e com taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A adoção do sistema de amortização pela Tabela
Price
é legal e não caracteriza anatocismo.

A cobrança de tarifas de cadastro e avaliação de bem é lícita, desde que pactuada e proporcional ao serviço efetivamente prestado.

É abusiva a contratação de seguro prestamista imposta como condição para a concessão do crédito, caracterizando venda casada.

A restituição de valores pagos indevidamente a título de seguro prestamista deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, III, 39, I; CPC,
arts
. 98, § 3º, e 1.010, II e III; MP 2.170-36/2001; Lei 10.931/2004, art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
28/03/2008 (Tema Repetitivo); STJ,
AgRg
no Ag 707.143/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
02/06/2010; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
24/10/2013 (Temas 618 a 621); STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
06/12/2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
17/12/2018 (Tema 972); STJ, REsp 1.380.635/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
07/06/2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
nº
1001810-59.2024.8.11.0037

APELANTE: JOSCILOM BARBOSA DA SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
or

Joscilom
Barbosa
d
a Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste
, que julgou
im
procedentes os pedidos, da
ação
revisional de financiamento de veículo
, ajuizada
em face do

Banco Volkswagen S/A
.

Nas razões de apelo (
id

279646882
), a parte autora reitera exaustivamente os argumentos expendidos na exordial, desafiando o afastamento da
revisão das cláusulas abusivas do contrato.

Questiona a
capitalização mensal de juros
e a
utilização da Tabela
Price
para amortização do saldo devedor
.

Sustenta a ilegalidade da
cobrança da
s
tarifa
s
de cadastro
, avaliação de bem, registro de contrato.

Pondera a incidência de
venda casada
na contratação do
seguro de proteção financeira.

Aduz que todas essas disposições contratuais são manifestamente abusivas, consubstanciando prática vedada pelo Código Consumerista, por colocarem o consumidor em desvantagem exagerada e estarem eivadas de onerosidade excessiva, ao representar um enriquecimento ilícito em favor da instituição financeira, violando os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.

Argumenta, outrossim, que as razões de decidir lançadas na origem padecem de fundamentação deficiente quanto aos pontos ditos abusivos na avença, omitindo-se quanto às alegações e provas produzidas.

C
ontrarrazões (
id 279646886
)
. Preliminarmente, aduz a ofensa à dialeticidade. No mérito,
o banco apelado refuta novamente os argumentos trazidos na insurgência, repisando os fundamentos já expendidos em contestação e pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

II
– VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

Analisando as razões recursais, vislumbro não assistir razão à recorrida em sua arguição preliminar.

As teses
arguidas pelo autor
nas razões recursais efetivamente impugnam a fundamentação da sentença, apontando discordância sobre os pontos específicos relativos à configuração d
e
abusividades contratuais
.

Foram trazidos argumentos detalhados refutando as premissas adotadas pelo juízo a quo sobre
a legalidade das cláusulas.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Assim
,
na hipótese dos autos,
em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado,
porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

I
II
– VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de Apelação, interposto nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, pela parte autora contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados nos autos da "Ação Revisional de Financiamento de Veículos c/c Pedido de Tutela Antecipada" ajuizada em desfavor do Banco Volkswagen S/A.

Na espécie, trata-se de demanda na qual a parte autora postula a revisão de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor junto à instituição financeira ré, mediante a declaração de nulidade das cláusulas ditas abusivas nele contidas, bem como a restituição na forma dobrada dos valores pagos a maior.

A pretensão revisional centra-se, em apertada síntese, nos seguintes pontos controvertidos: a) capitalização mensal dos juros remuneratórios; b) utilização do sistema francês de amortização (Tabela
Price
); c) cobrança de tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem; d) venda casada de seguro de proteção financeira.

A tese autoral é de que o contrato em litígio contém cláusulas abusivas, violadoras do Código de Defesa do Consumidor - CDC, e que, por
tal
razão, devem ser expurgadas e os valores cobrados indevidamente, restituídos em dobro.

Em enfática contestação, a instituição financeira demandada sustentou a regularidade da avença, refutando todas as alegações de abusividade das cláusulas contratuais impugnadas.

Sobreveio, então, a r. sentença de improcedência, que reconheceu a validade e licitude dos encargos incidentes no financiamento, bem como a desnecessidade de inversão do ônus da prova em favor da parte autora
(id
27964688
1)
.

Inconformado, o requerente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

In
casu
, o cerne da controvérsia cinge-se às alegadas cláusulas abusivas contidas no contrato de financiamento firmado entre as partes litigantes, em especial as que preveem: (i) capitalização mensal dos juros remuneratórios; (
ii
) utilização do sistema de amortização pelo método francês ou "Tabela
Price
"; (
iii
) cobrança de tarifas e taxas diversas (cadastro, avaliação do bem e registro do contrato); e (
iv
) imposição de contratação de seguro de proteção financeira, em hipótese de venda casada.

Em sua insurgência, a parte apelante defende a nulidade dessas cláusulas por suposta violação ao Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que elas induzem a uma onerosidade excessiva, a um desequilíbrio contratual
em prejuízo do consumidor e à percepção de vantagem manifestamente excessiva pela instituição financeira.

Com base nas diretrizes fundamentais estabelecidas e à luz do
conjunto fático-probatório
e jurídico delineados nos autos, passo à análise do
apelo
, focando na fundamentação para
acolher em parte
as alegações do recorrente e
reformar a sentença
recorrida.

D
e início, cumpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de
se
tratar de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente
.

O autor
/apelante, em
05/09/2023
,
celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo no valor de R$
85.000,00
, com entrada de R$
34.000,00
e saldo remanescente
(R$ 53.951,98)

financiado em 60 parcelas de R$
1.618,58
,
com primeiro vencimento em 20/10/2023 e último, o dia 20/09/2028,
cuja cópia aportou aos autos no id
279646538
.

No tocante à legalidade dos
juros remuneratórios
,
enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Da verificação do contrato, vê-se que os juros remuneratórios foram ajustados em
1,87
% ao mês e
24,90
% ao ano

(
id
279646538
).

Em consulta da taxa média de mercado, disponibilizada pelo Banco Central, na modalidade contratada (aquisição de veículo – pré-fixada – pessoa física), data da contratação (
05/09/2023
), verifica-se um percentual médio de
2,
09
% ao
mês.
1

Assim, não merece prosperar os argumentos do apelante, uma vez que dentro da taxa média de mercado, os juros remuneratórios incidentes no contrato.

Argui ainda o apelante, a cobrança abusiva de juros capitalizados e irregularidade no uso da Tabela
Price
.

No que tange ao
método de amortização
aplicado, em que pede a apelante a substituição do sistema
Price
, por supostamente ser o método mais oneroso, não há como acolher a tese da apelante.

O sistema de amortização da Tabela
Price
ou Sistema Francês de Amortização tem por finalidade determinar somente o valor da parcela inicial, considerando o principal, a quantidade de parcelas e os juros contratados, de forma que as parcelas sejam homogêneas ao longo do financiamento, sofrendo apenas as atualizações convencionadas no contrato.

Desse modo, a utilização da Tabela
Price
é comum nos contratos de financiamentos de veículos, justamente por indicar de plano o valor fixo das parcelas durante o prazo de amortização da dívida pactuado, sendo
esta
a vantagem desse tipo de sistema de amortização, onde em empréstimos com
prazo curto para pagamento, o consumidor sabe que irá pagar um valor fixo mensalmente, podendo assim programar seu orçamento.

Ocorre, porém, que o valor da amortização não é exatamente o mesmo, tendo em vista que para a manutenção do valor das parcelas são praticados os juros praticados no negócio, diminuindo a dívida periodicamente, não havendo, contudo, a aplicação da capitalização de juros.

Nesse passo, verifica-se que a utilização da Tabela
Price
não implica na capitalização de juros sobre juros, prática conhecida como anatocismo, pois os juros cobrados mensalmente incidem sobre o capital inicial e são amortizados por parte da prestação mensal, não ultrapassando aqueles definidos pela legislação.

Nesse interim, de
acordo com a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela
Price
como forma de amortização é legal, além do que, o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, impende
reforçar
que a aplicação da Tabela

Price
,

por si s
ó
, n
ã
o constitui capitaliza
çã
o de juros e a sua utiliza
çã
o para corre
çã
o do saldo devedor n
ã
o induz
à
pr
á
tica de anatocismo.

Conforme os ensinamentos doutrinários de
Arnaldo Rizzardo
1
:

“Sistema da Tabela
Price
, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela
Price
implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros”.

Desse modo, a maior parte das vezes é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, bem como, aos valores das parcelas iniciais que mais acessíveis.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, de forma que, uma vez contratado não pode ser reputado ilegal ou abusivo.

Sobre o tema:

“[...] Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes[...].”

(STJ,
AgRg
no Ag 707143/
DF,Rel
.
Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Ademais, sabe-se que o sistema SAC é um sistema de amortização constante e constitui sistema análogo à Tabela
Price
,

m
é
todo cient
í
fico de amortiza
çã
o.

Portanto, não existe ilegalidade na contratação pela Tabela
Price
.

No que se refere
à
capitalização dos juros
, de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada
lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Ademais, a Cédula de Crédito Bancário, instrumento típico do negócio jurídico pactuado, possui previsão legal expressa que admite a capitalização de juros, nos termos do art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004:

"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja mediante uma única parcela ou mais de uma. (...)

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I -
os
juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;"

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Desse modo, deve ser mantida a capitalização dos juros, uma vez que se apura expressamente pactuados, diante da incidência da
taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal
.

Logo, não há ilegalidade
na incidência da capitalização contratada.

No
que se refere
à
tarifa de

cadastro
,
sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas
, entendimento
adotado
,
em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (Temas 618, 619, 620 e 621):

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro
, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013)

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, notadamente porque a parte não demonstrou que o valor cobrado (R$
899,00
–
id
279646538
) estivesse fora da média de marcado praticada no período.

Portanto,
deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

Acerca das taxas e tarifas
abusiv
as
e genéric
as

cobradas, vejamos,
as tarifas nomeadas por
“registro de contrato”
e
“avaliação de bens”
constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente

bancário, em

contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de
entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a

essa resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro
de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade,
decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, não
se verificou a cobrança de tarifa de registro.

De igual modo, o recorrente carece de razão quando sustenta a ilegalidade da cobrança datarifa de avaliação, cobrada no valor de R$

499,00
(
id
279646538
)
, utilizada para apurar a avaliação de veículo usado, se passível de servir como garantia ao valor liberado no contrato.

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobreveículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

Em relação à
contratação do
seguro
prestamista
, cobrada na hipótese dos autos no valor de R$
2,951,98
(id
279646538
)
,
não é, a princípio, abusiva, uma vez que destinada a garantir o pagamento da dívida em caso de morte, invalidez e desemprego involuntário do devedor, o que beneficia ambas as partes contratantes.

Contudo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A respeito de aludido seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 – TEMA 972).

Apesar dos argumentos do banco apelado, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada ao requerente/apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

No tocante à
repetição do indébito
, entendo ser indevida da forma posta pelo Julgador de piso, pois não resta demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Pelo exposto,

dou parcial provimento
ao recurso
, para
reconhecer a nulidade da cobrança do seguro
e de consequência, determinar
a devolução prêmio,

na forma simples
,
na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

E, considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve
o
apelante arcar com a totalidade do ônus sucumbencial,
mantendo os honorários nos moldes arbitrados na sentença
,
com as ressalvas do art. 98 §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025